Tribunal: TJDFT
Processo: 0709843-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709843-46.2018.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: MARIA ZELITA DE OLIVEIRA SANTOS, ACREDITAR ONCOLOGIA S.A, HOSPITAL ANCHIETA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Plano de saúde. Cancelamento indevido. Dano moral configurado. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, aponta ofensa aos artigos 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98; bem como 186, 188, inciso I, e 927, todos do Código Civil, sustentando a legalidade do seu ato, pois a recorrida ficou inadimplente com a mensalidade do plano de saúde por dois meses e a necessária notificação acerca do encerramento do contrato foi enviada para a casa da segurada. Aduz que ante a licitude do ato, não há dano moral a ser indenizado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020) Tampouco comporta dar seguimento ao apelo especial no tocante à aventada ofensa aos artigos 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98; bem como 186, 188, inciso I, e 927, todos do Código Civil. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Observa-se que os beneficiários adimpliram a mensalidade vencida dentro do prazo concedido pela Amil. Mesmo assim, a parte ré cancelou o contrato de assistência à saúde. Constata-se, portanto, que houve cancelamento indevido do plano de saúde”, bem como que “A não observância da necessidade de prévia notificação acerca do cancelamento, como preconiza o art. 13, II, da Lei n. 9656/98 demonstra a prática de ato ilícito pelo plano de saúde Amil” (ID 12700384), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Nesse sentido, confira-se o entendimento do STJ: “o Tribunal de origem, amparado no acervo fático - probatório dos autos, concluiu pela ausência de notificação prévia aos usuários do cancelamento do plano de saúde, bem como pela configuração do dano moral. Dessa forma, afastar as conclusões do acórdão recorrido apontadas acima, demandaria a incursão ao acervo fático-probatório dos autos, providência incabível na via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 desta Corte Superior.” (AgInt no AREsp 1589316/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009